Tribunal: TJES
Processo: 5001149-90.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001149-90.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SIRINEU RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Ação foi ajuizada em razão de cobranças indevidas lançadas nomeadas “seguro” na conta de telefone do recorrido, que afirma desconhecer e jamais ter contratado tal serviço.

Pretendeu, portando, a obrigação da requerida se abster de lançar tais cobranças em sua conta de telefone e indenização por danos morais.

Na origem, julgado procedente o pedido com determinação de abstenção da cobrança do seguro, além de fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Tenho entendido que a simples cobrança indevida, sem outros elementos agravantes, configura mero dissabor, que não merece ser elevado ao patamar de dano moral.

Considerando que nenhum
outro fato foi narrado nos autos como ensejador de lesão moral e sabendo que as cobranças indevidas, embora inflijam algum infortúnio, não ultrapassam os meros dissabores a que todos estamos sujeitos em nosso cotidiano, entendo que merece reforma a sentença, o que faço em consonância com a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MERA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1 - Conquanto o envio de notificação para pagamento possa ter gerado aborrecimentos ao Apelado, não foi capaz de causar-lhe danos, já que não houve a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, nem qualquer exposição externa da cobrança. 2 - Com efeito, a sucumbência se altera, passando, in casu, a ser recíproca e proporcional, compensando-se a verba honorária. 3 - Recursos conhecidos e providos. (TJ-ES - APL: 00304386020088080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2014)

Não existindo demonstração de lesão a direito de personalidade, não há que se falar em reparação por danos morais.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e reformo a sentença apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Mantida a condenação relativa à determinação de abstenção de cobrança concernente ao “seguro” na fatura de telefone do recorrido.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.